Tribunal: TJPA
Processo: 0821164-59.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11867 - Produto Impróprio
Data de julgamento: 2025-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0821164-59.2021.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: MARLUCIO DE ALMEIDA SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO HOSPITALAR PARA TRATAMENTO DE COVID-19. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA OPERADORA. PANDEMIA NÃO AFASTA OBRIGAÇÃO DE ATENDIMENTO ADEQUADO. NEGATIVA DE PROVIMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.

I. CASO EM EXAME

1.

AGRAVO INTERNO interposto por UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação, mantendo a sentença que condenou a cooperativa em razão da falha na prestação de serviços ao negar internação hospitalar a paciente com COVID-19. O agravante sustenta que o cenário pandêmico e a crise no sistema de saúde justificariam a exclusão de sua responsabilidade, além de invocar o princípio da reserva do possível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a UNIMED de Belém cumpriu adequadamente suas obrigações contratuais no atendimento ao agravado durante a pandemia de COVID-19; (ii) estabelecer se a pandemia e a crise no sistema de saúde configuram excludentes de responsabilidade da operadora de plano de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação entre a operadora de plano de saúde e o consumidor é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 469 do STJ, sendo aplicável a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.

4.

No presente caso, restou comprovada a falha na prestação do serviço, tendo em vista a demora na internação do paciente em UTI, o que contribuiu para o agravamento do seu estado de saúde e, posteriormente, o seu falecimento.

5.

O cenário pandêmico não afasta a responsabilidade da operadora em prestar um serviço adequado, pois, passados mais de 12 meses desde o início da pandemia, era esperado que a UNIMED adotasse medidas suficientes para atender à demanda de seus usuários. O agravante não comprovou a adoção de plano de contingência eficaz.

6.

O princípio da reserva do possível não pode ser invocado para justificar a falha no atendimento ao consumidor, especialmente em situação de emergência grave, como no presente caso.

7.

A jurisprudência desta Egrégia Corte e do STJ é firme no sentido de que a pandemia, por si só, não configura excludente de responsabilidade na prestação de serviços de saúde, quando evidenciada a negligência no atendimento ao paciente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O princípio da reserva do possível não pode ser invocado por operadoras de plano de saúde para justificar a falha no atendimento ao consumidor em casos de emergência médica, especialmente em contexto de pandemia.

2.

A pandemia de COVID-19 não afasta a responsabilidade objetiva da operadora de plano de saúde pela prestação de serviço inadequado, quando não comprovada a adoção de medidas eficazes para atender à demanda dos usuários.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; CF/1988, arts. 6º, 197, 198; CPC, art. 932, IV e V; Súmula 469 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, Apelação Cível nº 0819518-14.2021.8.14.0301, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 24.01.2023; STJ, Súmula 469.

RELATÓRIO

Houve oposição de
Agravo Interno
interposto pelo Unimed de Belém Cooperativa de Trabalho Médico contra decisão monocrática do relator, que não conheceu do recurso de apelação, mantendo a sentença de primeiro grau em todos os seus termos, cuja ementa é a seguinte:

“
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – DEFERIMENTO DE INTERNAÇÃO EM INSTITUIÇÃO HOSPITALAR PARA TRATAMENTO DE COVID-19 – NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RESGUARDO DO DIREITO À SAÚDE (ARTS. 6º, 197 E 198 DA CF) – PRECEDENTES DESTA EGRÉGIA CORTE – AUSÊNCIA DE PROVA EFETIVA DE SUBVERSÃO DA FILA DE ATENDIMENTO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – RECURSO CONHECIDO E não PROVIDO, NA ESTEIRA DE PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE 2º GRAU.
”.

O agravante alega que sempre prestou atendimento à todas as necessidades do autor, de maneira em que não há como lhe ser imputada qualquer conduta omissiva. Além disso, afirma que o cenário pandêmico, proporcionou estado de crise no Sistema de Saúde como um todo, de forma que esta calamidade pública justificaria a exclusão de sua responsabilidade, assim, e ainda pugna pela aplicação do princípio da reserva do possível, ante a limitação orçamentária existente- por essas razões, requer a reforma da decisão monocrática.

Contrarrazões (ID. 20649188).

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

MÉRITO

O presente recurso objetiva a reforma da decisão monocrática que julgou improcedente a apelação interposta pelo ora agravante.

Analisando as razões recursais em confronto com os fundamentos insertos na decisão impugnada, imperioso se faz observar que, no presente caso não se constatou prova robusta de que a agravante diligenciou efetivamente para fornecer atendimento apto e digno a combater a segunda onda da COVID-19.

Nessa senda, note-se que não se pode justificar a ausência/demora no atendimento meramente pelo estado pandêmico, de forma que a agravante devia desincumbir-se do seu ônus de comprovar a existência dessa negligência com base em dados que evidenciassem efetivo dever de cuidado, ante a presença do estado pandêmico efetivamente comprovado há mais de 1 ano, período em que já era possível constatar as necessidades primárias a serem atendidas a partir da infecção pelo vírus. Bem como, quanto ao grau de necessidade entre os indivíduos infectados, de modo em que se possibilitaria uma estruturação ordenada por urgência e mortalidade.

Assim, oportuno destacar que houve efetiva falha na prestação dos serviços, ante a comprovação do estado de saúde do agravado apresentar-se como de extrema urgência, com comprometimento dos pulmões acima de 70% e internação em hospital não credenciado à Unimed. Some-se isso ao fato do falecimento do autor em 25/04/2021 (ID. 17536191) por insuficiência respiratória aguda decorrente das complicações por COVID-19.

Ademais, embora a agravante tivesse oportunizado a transferência hospitalar do autor, esta ocorreu de forma tardia, dotada de efeitos irreversíveis. Neste cenário, a indenização por dano moral é medida que se impõe, ante as consequências provenientes de uma prestação serviços tardia e negligente, recusando-se os argumentos de efeitos pandêmicos, dado o lapso temporal decorrido desde a primeira onda do vírus.

A decisão também se encontra
respaldada na jurisprudência deste Egrégio Tribunal
, a saber:

“APELAÇÕES EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER: ANÁLISE CONJUNTA DOS RECURSOS INTERPOSTOS PELO AUTOR E PELA RÉ – RELAÇÃO CONSUMERISTA – PACIENTE IDOSO - POSTERGAÇÃO DA INTERNAÇÃO DE PACIENTE EM LEITO DE UTI – A SEGUNDA ONDA DA PANDEMIA DE SARS-COVID19 – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE CONTINGÊNCIA – DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – EXCLUDENTES DE ILICITUDE NÃO DEMONSTRADAS – DANOS MORAIS CONFIGURADOS MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA DECORRENTE DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS 1. Apelações em Ação de Obrigação de Fazer: 2. Considerando a associação entre as matérias aduzidas tanto pela parte autora, quanto pela parte ré, analiso os recursos conjuntamente como medida de economia processual 3. Cinge-se a controvérsia recursal à não configuração de responsabilidade civil da operadora do plano de saúde, excludente de ilicitude, não configuração de defeito na prestação do serviço, inocorrência de danos morais, sucessivamente, a minoração do quantum indenizatório (pela ré) e majoração (pela parte autora) e afastamento da condenação ao ônus da sucumbência. 4. A questão principal desenvolve-se a partir do contrato de serviços de plano de saúde firmado entre as partes, com cobertura nacional e acomodação tipo apartamento, tendo o autor, então com 76 (setenta e seis) anos de idade, em 13/03/2021, dado entrada na unidade UNIMED Doca e acomodado em enfermaria, juntamente com mais três pacientes, com quadro de infecção pelos vírus SARS-COVID19 e comprometimento de 60% (sessenta por cento) de seus pulmões, havendo requisição pela médica assistente de internação em UTI (ID 11385645), a qual fora atendida no dia 15/03/2021, às 21h40min (ID 11385654), após o deferimento de liminar, vindo a falecer em 21/03/2021 (ID 11385722). 5. A relação entre a operadora e o tomador do serviço tem natureza de relação de consumo, conforme se infere do verbete sumular n.º 469, STJ. 6. No caso concreto, incontroverso nos autos, que a parte autora diagnosticada com COVID-19 teve piora em seu estado de saúde, havendo expressa indicação médica para a internação em leito de UTI para tratamento no dia 13.03.2021, a qual somente fora levada a efeito após a concessão de tutela de urgência em 15/03/2021. 7. A requerida demonstra que tinha conhecimento da gravidade da situação epidemiológica na cidade Manaus e portanto, da possibilidade do aumento de casos no Estado do Pará e, mesmo assim, não trouxe de forma discriminada o número de leitos anteriores e posteriores ao início da segunda onda, de modo a permitir uma clara comparação do fomento de sua rede, a qual continuou, mais de um ano após o início da pandemia, insuficiente para atender a demanda. 8. Não restou, portanto, evidenciada a atuação da requerida em cumprimento a boa-fé objetiva que se espera das relações contratuais, vez que as medidas por si listadas, não foram suficientes para atender seus usuários, de modo que não pode alegar que não tem como atender seus usuários se não implementou as medidas necessárias, para tanto, não tendo se programado com a antecedência necessária, notadamente por se tratar de uma segunda onda, sendo prova disso a internação de paciente beneficiário de plano com acomodação apartamento em enfermaria coletiva. 9. Apesar do reconhecimento da situação de pandemia, não há no caso a excludente de responsabilidade, tampouco caso fortuito ou força maior e, sim, defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o que faz erigir o dever de indenizar. 10. A negativa inicial e atendimento tão somente após o deferimento de medida liminar, além de frustrar o consumidor, o priva do acesso ao tratamento necessário para a minimizar a progressão da doença e, assim, não há como afastar a ocorrência de danos morais, uma vez que a conduta da operadora, certamente causou angústia e aflição psicológica, sendo pertinente o pedido de indenização formulado pela parte autora, atualmente representada por seus sucessores processuais. 11. Especificamente no que tange ao quantum indenizatório, tenho, não obstante o pedido de minoração pela parte ré e de majoração pela parte autora, que o valor de R$ 11.000,00 (onze mil reais) foi fixado pelo MM. Juízo ad quo com base na extensão das lesões de ordem moral sofridas pela parte autora decorrente da postergação de sua internação na instalação médica apropriada, bem como considerando a capacidade patrimonial da requerida, afigura-se capaz de atingir a função reparatória e repressiva, ressalvando-se que a ação tem como pedido a internação e a causa de pedir a ausência de leito disponível, razão pela qual a superveniência do falecimento do autor pode ser arguida em outro feito. 12. Por fim, verifico que os honorários advocatícios, in casu, decorrem do princípio da causalidade e, em que pese o atendimento da determinação da tutela de urgência, fazem erigir a condenação da operadora de plano de saúde às verbas sucumbenciais. 13. Recursos conhecidos e improvidos. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL em autos de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, tendo como partes UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e KEILLA SULIVAN SOUZA DE MOURA E OUTROS. Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, CONHECER DOS RECURSOS e NEGAR-LHES PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães. Belém, 24 de janeiro de 2023. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES Desembargadora – Relatora
(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0819518-14.2021.8.14.0301, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 24/01/2023, 2ª Turma de Direito Privado).

No presente caso, restou ainda incontroversa a relação de consumo (Súmula n°469, STJ), de modo em que se reconhece a responsabilização da agravante em proporcionar um serviço adequado à necessidade do consumidor- o que não se observou nestes autos- assim, evidente a necessidade de reparação pelo agravado, não sendo plausível a reforma da decisão, porque urge a necessidade de reparar o dano sofrido.

Assim, não se encontra nas razões apresentadas do agravo interno motivação capaz de modificar o entendimento fixado em sede de apelação, isso porque, foi notável o dano experimentado decorrente da ineficiência do serviço de saúde proporcionado pela cooperativa de saúde.

Desse modo, deve ser mantida, na íntegra, a decisão agravada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a decisão monocrática impugnada em sua inteireza.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 05/02/2025